Tribunal: TJMT
Processo: 1038650-90.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038650-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 06.124.576/0001-47 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ICMS-DIFAL
. EXIGIBILIDADE ANTES DA VIGÊNCIA DA
LC
190/2022. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO

DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta a execução fiscal n.º 1038650-90.2023.8.11.0041, com fulcro no art. 924, III, do CPC, em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade pela qual se reconheceu a inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL, sob fundamento da inobservância da anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) relativamente a fatos geradores ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022; e (
ii
) saber se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL de empresa optante do Simples Nacional sem previsão em lei estadual em sentido estrito.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271/CE), firmou tese no sentido de que as leis estaduais que instituíram o DIFAL após a EC 87/2015 produzem efeitos apenas a partir da vigência da LC 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal (CF/1988, art. 150, III, “c”), cuja contagem se iniciou em 04/01/2022, tornando exigível o tributo somente a partir de 04/04/2022. 4. A CDA exequenda refere-se a fatos geradores compreendidos entre janeiro de 2019 e novembro de 2021, período anterior à vigência da LC 190/2022, o que atrai a incidência direta da tese fixada no Tema 1.266 do STF. 5. Ademais, nos termos do Tema 1.284/STF, é imprescindível a existência de lei estadual em sentido estrito para cobrar o ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional, não sendo suficiente a previsão em decreto regulamentar. No caso, a cobrança se baseou apenas no Regulamento do ICMS (Decreto Estadual nº 2.212/2014), o que acarreta nulidade adicional da CDA.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É inexigível o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos antes de 04 de abril de 2022, por ausência de observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF/1988, conforme fixado no Tema 1.266 do STF. 2. A cobrança do ICMS-DIFAL de empresa optante do Simples Nacional exige previsão em lei estadual em sentido estrito, sendo inválida quando fundada exclusivamente em regulamento.”

________________________________________________________________

D
is
positivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, art. 924, III; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.426.271/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.266, j. 21.10.2025; STF, RE 1.286.378/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.284, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1038650-90.2023.8.11.0041, ajuizada em face da empresa
Webnet
Provedor e Informática Ltda – ME,
julgou extinto o feito executivo, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, mediante a qual se reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL,
considerando a
anterioridade tributária nonagesimal.

O
Estado de Mato Grosso
interpõe recurso de
apelação, sustentando
que a sentença deve ser reformada, porquanto a cobrança do ICMS-DIFAL encontra amparo na Lei Estadual n.º 10.337/2015, cuja eficácia ficou apenas condicionada à edição da Lei
Complementar n.º 190/2022.
Defende que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.093 e 1.094, as leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015 são válidas e produzem efeitos a partir da entrada em vigor da lei complementar federal, não sendo necessária nova legislação estadual. Requer, assim, a reforma integral da sentença para reconhecer a exigibilidade do crédito tributário executado
(Id. 232658156).

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença. No mérito, sustentou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em período anterior à vigência da Lei Complementar n.º 190/2022 e a nulidade da CDA diante da ausência de lei estadual em sentido estrito para as empresas optantes do Simples Nacional, conforme o Tema 1.284 da repercussão geral do STF. Requereu, ainda, a manutenção do reconhecimento parcial do pedido quanto à limitação dos encargos moratórios à taxa Selic (Tema 1.062/STF), com a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido
(Id. 232658159).

Posteriormente, a apelada requereu a concessão de tutela de evidência, com fundamento no art. 311, II, do Código de Processo Civil e no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, para suspender a exigibilidade da CDA n.º 2023779338, já declarada extinta na sentença, sob o argumento de que o débito permanece ativo nos registros da SEFAZ/MT, impedindo a emissão de Certidão Negativa de Débitos e causando prejuízos operacionais.
(Id. 245862212).

O pedido foi indeferido, tendo sido determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n.º 1.426.271/CE (Tema 1266/STF), que discute a necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar n.º 190/2022
(Id. 268345784).

Em Id. 325609392,
a apelada apresentou nova petição noticiando o
julgamento do Tema 1.266
e requerendo o levantamento do sobrestamento, sob o argumento de que o precedente vinculante fixou expressamente que a cobrança do ICMS-DIFAL é válida apenas a partir de 4 de abril de 2022, o que, por consequência, tornaria inexigível a CDA executada, cujos fatos geradores ocorreram entre janeiro de 2019 e novembro de 2021. Reiterou, ainda, o pedido de concessão de tutela de evidência para suspensão imediata da exigibilidade do crédito e expedição de ofício à SEFAZ/MT para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
c
uida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1038650-90.2023.8.11.0041, ajuizada em face da empresa
W
ebnet

Provedor e Informática Ltda – ME,
julgou extinto o feito executivo, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da exceção de
p
ré
-
executividade oposta pelo executado, mediante a qual se reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, considerando a anterioridade tributária nonagesimal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) referente a operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 190/2022.

Cumpre destacar que, em sessão virtual extraordinária realizada entre os dias 17 e 21 de outubro de 2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.426.271/CE, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n.º 1.266), oportunidade em que foi firmada a seguinte tese vinculante:

“Na sequência, por maioria, fixou a seguinte tese: “I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

(STF, RE 1.426.271/CE, Tema 1.266 de Repercussão Geral, Sessão Virtual Extraordinária de 17.10.2025 a 21.10.2025, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
22/10/2025
).

A partir desse julgamento, restou pacificado que a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) somente é válida a partir de 04 de abril de 2022, data correspondente ao término da
vacatio
legis
prevista no art. 3º da Lei Complementar n.º 190/2022, que instituiu o prazo de noventa dias em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”).

Assim, embora as leis estaduais editadas após a EC n.º 87/2015 sejam formalmente válidas, sua eficácia material foi condicionada à entrada em vigor da referida lei complementar, não sendo possível a exigência do tributo em períodos anteriores.

No caso concreto, observa-se que a CDA
n.º
2023779338, que embasa a presente execução fiscal, foi posteriormente desmembrada, resultando na emissão da CDA nº 779338/23-A, a qual abrange os seguintes períodos de apuração: 10/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021 e 11/2021. Por sua vez, a CDA nº 2023779338 passou a referir-se exclusivamente aos fatos geradores correspondentes aos períodos de 01/2019, 02/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020 e 08/2020.

Dessa forma, constata-se que todos os fatos geradores se referem a períodos anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar
n.º
190/2022, o que impõe, de forma direta e inequívoca, a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral.

Com efeito, a exação que fundamenta o título executivo é manifestamente indevida, porquanto decorre de período em que inexistia lei complementar federal apta a conferir eficácia à cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, razão pela qual se impõe o reconhecimento da inexigibilidade integral do crédito tributário executado.

Acresce notar que, quanto ao período de janeiro de 2019 a agosto de 2020, a empresa apelada encontrava-se enquadrada no regime do Simples Nacional, hipótese em que incide o entendimento consolidado no Tema 1.284/STF, segundo o qual:

“A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples

Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.”

No caso dos autos, a cobrança se amparou exclusivamente em dispositivos do Regulamento do ICMS (Decreto Estadual n.º 2.212/2014), desprovido de força normativa para instituir obrigação tributária dessa natureza, o que acarreta dupla nulidade da CDA: (I) pela exigência em período anterior à eficácia da LC n.º 190/2022,
e (
II) pela ausência de lei estadual em sentido estrito apta a embasar a cobrança do DIFAL em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional.

Dessarte, a sentença recorrida encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, devendo ser mantida integralmente.

Este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, segundo a qual a exigibilidade do ICMS-DIFAL deve observar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, quando instituída ou regulamentada pela Lei Complementar n.º 190/2022. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança no mandado de segurança.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, em razão da superveniência do julgamento do Tema 1.266 do STF, que fixou modulação de efeitos aplicável ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, haja vista a superveniência do julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral pelo STF, que fixou modulação de efeitos protegendo contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023.

4. As embargantes ajuizaram o mandado de segurança dentro do período estabelecido pelo STF, enquadrando-se na modulação prevista na Tese do Tema 1.266, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, haja vista a superveniência do julgamento do Tema 1.266 do STF, aplicando-se a modulação de efeitos aos contribuintes que ajuizaram ação questionando a cobrança do ICMS-DIFAL até 29.11.2023, afastando-se a exigência do tributo no exercício de 2022".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 150, III, "b" e "c"; LC n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF); STF,
ADI's
7.066, 7.070 e 7.078; STF, Tema 1.266 (RE 1.426.271/CE).

(N.U 1027293-50.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/
2025)
[
g.n
.]
”

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau, com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.266 e 1.284 da Repercussão Geral.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em
1
% (
um
por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025